Tribunal: TJSP
Processo: 1501710-49.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Roubos majorados pelo concurso de agentes em continuidade delitiva. Artigo 157, §2o, II, por três vezes, na forma do artigo 71, ambos do CP. Materialidade e autoria demonstradas pela prisão em flagrante, depoimento das vítimas, reconhecimento, declarações do policial e confissão do acusado. Inconformismo restrito à dosimetria das penas. Reprimenda reajustada. Acréscimo de 1/5 pela continuidade

Ementa:
Roubos majorados pelo concurso de agentes em continuidade delitiva. Artigo 157, §2o, II, por três vezes, na forma do artigo 71, ambos do CP. Materialidade e autoria demonstradas pela prisão em flagrante, depoimento das vítimas, reconhecimento, declarações do policial e confissão do acusado. Inconformismo restrito à dosimetria das penas. Reprimenda reajustada. Acréscimo de 1/5 pela continuidade delitiva. Prática de três crimes. Precedente jurisprudencial. Regime inicial fechado bem fixado. Recurso parcialmente provido.